Tribunal: STF
Processo: HC 218273
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 1.262.390/PR (e-doc. 5, p. 633-636).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 anos de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, ante o crime do art. 16, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse de arma de fogo de uso restrito).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa. Embargos de declaração opostos foram rejeitados. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. 



    4. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator conhecido do agravo para não conhecer do recurso especial. Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela Sexta Turma do STJ, bem assim rejeitados sucessivos embargos de declaração opostos. O Relator indeferiu liminarmente embargos de divergência formalizados na sequência, ao qual seguiu-se agravo regimental. A Terceira Seção negou provimento ao agravo, bem como aos embargos de declaração formalizados. O Ministro Vice-Presidente negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, tendo a Corte Especial negado provimento ao agravo regimental e rejeitado os embargos de declaração. Novos embargos de declaração opostos e não conhecidos por serem protelatórios, tendo sido determinada a certificação do trânsito em julgado com baixa definitiva ao Tribunal de origem. Em cumprimento a essa determinação, certificou-se o trânsito em julgado em 23/06/2022 (e-doc. 5, p. 637). Inconformada, a defesa formalizou a presente impetração.



    5. Neste habeas corpus, protocolado no dia 29/07/2022, os impetrantes sustentam a nulidade do acórdão do agravo interno no recurso extraordinário nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno nos embargos de divergência nos embargos de divergência em agravo em recurso especial, argumentando ausência de fundamentação, uma vez que se limitou a reproduzir os fundamentos da decisão monocrática. Diz violado o art. 1.021, §3º, do Código de Processo Civil. Destaca a existência de prejuízo, pois se o voto condutor tivesse abordado as alegações ventiladas no agravo interno, a conclusão seria pelo provimento do recurso para dar trânsito ao recurso extraordinário interposto.



    6. Requerem a declaração de nulidade do acórdão proferido pela Corte Especial do STJ no Agravo Interno no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 1.245.236/PR. Subsidiariamente, pede seja determinado novo julgamento dos embargos de declaração opostos pelo paciente, ocasião em que a Corte Especial deverá apreciar fundamentadamente a arguição de nulidade do julgamento do agravo interno por violação ao art. 1.021, §3º, do CPC, e de aplicação da novatio legis in mellius ao caso dos autos.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 23/06/2022 (e-doc. 5, p. 637), tendo sido formalizada a impetração apenas em 29/07/2022. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno nos embargos de divergência nos embargos de divergência em agravo em recurso especial, assentou correta a visão do Relator, no que entendeu inviável o seguimento do recurso extraordinário ante a aplicação dos Temas nº 181 e nº 339 do ementário da Repercussão Geral.



    9. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais. Precedentes. 2. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 173.263-AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2020, p. 14/05/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 186.612-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; grifos nossos).



    10. Há mais, o exame das questões suscitadas pela defesa demandaria revolvimento profundo de fatos provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    11.  Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator